Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744892-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: LUIZA PAULA FARIAS DAS CHAGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. MEDICAMENTO INTRAVENOSO. INVEGA SUSTENNA. EXCEPCIONALIDADE. EVIDÊNCIA DE EFICÁRIA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. 1. Admite-se a imposição de cobertura de tratamento fora do rol da ANS, se comprovada a sua eficácia, conforme evidências científicas baseadas nas ciências da saúde, ou a existência de recomendação da Conitec ou outro de renome internacional. 2. Demostradas a eficácia e a segurança da tecnologia medicamentosa pretendida, e a necessidade emergencial da continuidade do tratamento, deve-se impor o seu custeio. 3. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, inciso IV e § 4o, da Lei 9.656/1998, bem como 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, fora do rol fixado pela ANS, está excluído da cobertura obrigatória, salvo se for para tratamento neoplásico, o que não se amolda ao caso em análise. Indica ofensa aos princípios do equilíbrio econômico e função social do contrato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 10, inciso IV e § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009